Tribunal: TJSP
Processo: 1002780-86.2024.8.26.0572
Classe: Apelação Cível / Empréstimo consignado
Órgão julgador: José Marcos Marrone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
Revelia - Efeitos - Reconhecimento da revelia que não impede a produção de provas pelas partes - Presunção de veracidade dos fatos alegados na exordial, decorrente da revelia do banco réu, que é relativa, podendo ceder a outras circunstâncias existentes nos autos - Art. 344 do atual CPC - Princípio do livre convencimento do juiz que permite a análise dos documentos juntados com a contestação.

Ementa:
Revelia - Efeitos - Reconhecimento da revelia que não impede a produção de provas pelas partes - Presunção de veracidade dos fatos alegados na exordial, decorrente da revelia do banco réu, que é relativa, podendo ceder a outras circunstâncias existentes nos autos - Art. 344 do atual CPC - Princípio do livre convencimento do juiz que permite a análise dos documentos juntados com a contestação.

Julgamento antecipado da lide – Cerceamento de defesa - Prolator da sentença que tinha em mãos os elementos necessários para que fossem apreciados os argumentos desenvolvidos no processo – Prova documental existente nos autos que era suficiente para o julgamento antecipado da demanda – Aspecto relevante que se refere à interpretação do que foi avençado - Perícia grafotécnica que era desnecessária, já que o autor reconheceu haver contratado com o banco réu, tendo impugnado apenas a natureza da operação e postulado a conversão do cartão consignado para empréstimo consignado - Impossibilidade de se decretar a nulidade da sentença.

"Ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) e inexistência de débito com pedido de tutela de urgência antecipada c.c. restituição de valores em dobro e indenização por dano moral" - Alegação de contratação diversa (empréstimo consignado), vício de consentimento e falha no dever de informação – Descabimento – Contratação comprovada – Banco réu que apresentou o termo de adesão, as cédulas de crédito bancário, por meio das quais os saques foram realizados, e as faturas do cartão de crédito – Autor que não negou o recebimento dos valores – Dever de informação observado – Inexistência de vício de consentimento, tampouco de dúvida sobre a natureza da contratação, uma vez que o autor utilizou o cartão para saques mediante a emissão de cédulas de crédito bancário – Ausência de abusividade – Regularidade dos descontos, os quais tiveram início em dezembro de 2015 e só foram contestados mais de sete anos e meio depois, com a propositura da ação em 22.7.2024 – Inviabilidade da conversão do cartão consignado em empréstimo consignado, por se tratar de produtos distintos – Possibilidade de cancelamento do cartão nos termos do art. 17-A, § 2o, da IN INSS/PRES no 28/2008, o qual prescinde de intervenção judicial - Danos morais não configurados – Repetição de indébito indevida – Sentença de improcedência da ação mantida – Apelo do autor desprovido.